Tribunal: TJDFT
Processo: 0002600-77.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TENTATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 232 DO ECA OU ART. 215-A DO CP. NÃO CABIMENTO. LESÃO CORPORAL. CONSUNÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes de estupro de vulnerável, a prática da violência sexual pressupõe a clandestinidade da conduta, devendo a palavra da vítima ter um peso maior, desde que conjugada com o acervo probatório e decorrente de narrativa coerente dos fatos imputados.

2. A infração prevista no art. 232 do ECA visa punir criminalmente a pessoa que, por seus atos, submete criança ou adolescente a vexame ou constrangimento, não estabelecendo, de forma taxativa, as situações em que se enquadra. Sendo a intenção do réu satisfazer sua lascívia, deve ser imputado a ele o delito do art. 217-A do CP.

3. A jurisprudência tem considerado o toque nas genitálias de menores de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável, e não importunação sexual, pois foi realizado ato libidinoso diferente da conjunção carnal.

4. Não há que se falar em consunção quando o crime de lesão corporal foi praticado de forma autônoma à tentativa de estupro, não sendo o emprego de violência utilizado como instrumento para alcançar a prática do ato libidinoso, mas sim como uma reação à negativa da vítima em não permitir a prática do ato sexual.

5. É devido o ressarcimento pelos danos morais causados à vítima de tentativa de violência sexual, por se tratar de criança em formação e por ser o autor alguém inserido em seu ciclo de confiança.

6. Apelação conhecida e desprovida.